Tribunal: STF
Processo: ARE 1540683
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    (I) APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES MEDIANTE DOLO EVENTUAL E OMISSÃO DE SOCORRO. CONDENAÇÃO . (II) PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE QUE O SORTEIO DOS JURADOS NÃO FOI REALIZADO NO PRAZO PREVISTO NO ART. 433, §1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO PERICIAL ELABORADO PARA AFERIÇÃO DA VELOCIDADE DO AUTOMÓVEL NO MOMENTO DO ATROPELAMENTO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO OPORTUNO. OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO (CPP, ART. 571, INCISO V). REJEIÇÃO. (III) MÉRITO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERTENTE PROBATÓRIA EXISTENTE NOS AUTOS NO SENTIDO DE QUE O RÉU ASSUMIU O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO E DEIXOU DE PRESTAR SOCORRO À VÍTIMA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES.CONDENAÇÃO MANTIDA . (IV) DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE HOMICÍDIO. (IV.A) PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. ALEGADO “BIS IN IDEM”. INOCORRÊNCIA. VALORAÇÃO IDÔNEA DE ELEMENTOS RELACIONADOS ÀS CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS E DO VEÍCULO CONDUZIDO PELO RÉU. CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS DAQUELAS UTILIZADAS PARA A IMPUTAÇÃO DO DOLO EVENTUAL. MANUTENÇÃO. (IV.B) SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO MESMO EM SE TRATANDO DE CONFISSÃO PARCIAL OU QUALIFICADA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE, NO TRIBUNAL DO JÚRI, É SUFICIENTE QUE A CONFISSÃO TENHA SIDO DEBATIDA EM PLENÁRIO, ASSIM COMPREENDIDA AQUELA ARGUIDA PELA DEFESA TÉCNICA OU A MANEJADA PELO RÉU EM SEU INTERROGATÓRIO. RÉU QUE CONFESSOU PARCIALMENTE OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUE SE IMPÕE.(IV.C) PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 33, “CAPUT”, 69 E 76, TODOS DO CÓDIGO PENAL. REGIME FECHADO, PARA A PENA DE RECLUSÃO, MANTIDO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, DE OFÍCIO. (IV.D) DETRAÇÃO PENAL. TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO TERIA O CONDÃO DE ALTERAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO INDEVIDO NA SENTENÇA RECORRIDA. AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. (V) CONCLUSÃO: REJEITADAS AS PRELIMINARES. RECURSO, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, COM A REFORMA PONTUAL DA SENTENÇA RECORRIDA, DE OFÍCIO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, inc. XXXVIII, “a” e LV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente